Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DESPACHO Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisas através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc., em busca de bens do executado ou mesmo de seus endereços. No entanto, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens ou do endereço do devedor. Não tendo o agravante se desincumbido de tal ônus, indefiro o pedido sob ID 75858265 e faculto a apresentação do endereço atualizado do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006